Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701474-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o parecer do Ministério Público e as contrarrazões do ente federativo. Após, venham os autos imediatamente conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito